Tribunal: TJPA
Processo: 0807239-98.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807239-98.2018.8.14.0301

APELANTE: WALNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: FREDSON DOS SANTOS ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I E II DO CPC. AUTOR QUE COMPROVOU O DIREITO NAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVE SER FIXADA OBSERVANDO-SE OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE COMO
IN CASU.
MANTIDO. DANOS MATERIAIS E ESTÉTICOS. COMPROVADO QUE O REQUERENTE, VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, SOFREU DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS, FAZ JUS A INDENIZAÇÃO A ESTE TÍTULO. SENTENÇA MANTIDA
IN TOTUM.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WALNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES
movida por
FREDSON DOS SANTOS ALMEIDA
, julgou parcialmente procedente a ação,
in verbis
(Num. 6955922 - Pág. 1/6):

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES, em parte, os pedidos, para:

a) condenar o réu a pagar ao autor, a título de danos materiais, o valor de R$ 2.012,00 (Dois Mil e Doze Reais), deduzindo-se os valores repassados pelo réu, e comprovados nos autos, corrigido pelo INPCIBGE, e com juros de mora de 1% a.m., todos dois a partir da citação, tratando-se de responsabilidade aquiliana (súmulas 43 e 54 do STJ);

b) condenar o réu a pagar ao autor, a título de danos estéticos, o valor de R$ 10.000, 00 (dez mil reais), corrigido pelo INPCIBGE, a partir desta decisão (súmula 362 do STJ), e com juros moratórios de 1% a.m, a partir do evento danoso (súmula 54 do STF);

c) condenar o réu a pagar ao autor, a título de danos morais, o valor de R$ 10.000, 00 (dez mil reais), corrigido pelo INPC-IBGE, a partir desta decisão (súmula 362 do STJ), e com juros moratórios de 1% a.m, a partir do evento danoso (súmula 54 do STF).

Face à sucumbência recíproca, e o fato do autor ter decaído em um pedido, condeno o réu ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas e, neste mesmo percentual, de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Por sua vez, condeno o autor ao pagamento de 20% (vinte por cento) das custas e, neste mesmo percentual, de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja cobrança ficará suspensa em função do deferimento do benefício da A.J.G.”.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de Apelação (Num. 9452516), alegando no mérito, que não restou comprovado nos autos os direitos alegados pelo autor. Assim, não existiria qualquer dano moral indenizável, sendo totalmente improcedente a demanda.

Aduz, que a responsabilidade civil exige os elementos da conduta, nexo de causalidade, dano, e, eventualmente, culpa, para que reste caracterizado o dever de indenizar.

Contudo, no presente caso, o nexo de causalidade teria sido rompido por culpa exclusiva da vítima. Ao final, requer o provimento recursal, para que seja reformada a sentença condenatória e a ação seja julgada totalmente improcedente.

Devidamente intimada, a parte ré apresentou Contrarrazões (Num. 9452529), postulando pelo improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença recorrida.

Postula pelo não conhecimento do recurso, por rejeição do pleito de gratuidade. E no mérito, requer a manutenção da condenação, tendo em vista que estariam comprovados os elementos da responsabilidade civil
in casu
.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Defiro os benefícios da justiça gratuita pleiteados pelo recorrente. Assim, o recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00; danos materiais no valor de R$ 2.012,00; e danos estéticos no valor de R$ 10.000,00.

Alega o autor em exordial (Num. 9452392), que em 24/12/2016, por volta de 6h20min, quando trafegava de bicicleta na ciclovia da Av. Pedro Álvares Cabral, foi vítima de acidente de trânsito ao ser atingido por um veículo Honda Accord LX, conduzido pelo apelante.

Afirma que o motorista estaria em alta velocidade e com inobservância às leis de trânsito, teria invadido a ciclovia e atingido o autor, que perdeu a consciência momentaneamente.

Com o impacto do acidente, o requerente teria sofrido fratura externa do fêmur, fratura-luxação do tornozelo e fratura fechada da bacia, e ainda, fratura do fêmur da perna direita e tíbia da perna esquerda, bem como trauma no joelho direito e hematoma subgaleal frontal.

Juntou documentos (Num. 9452393 a Num. 9452407).

Devidamente citada, a empresa ré apresentou Contestação (Num. 9452468), onde alega em resumo a ausência do dever de indenizar por culpa exclusiva da vítima. Portanto, aduz que a ação é totalmente improcedente.

Apresentada a Réplica (Num. 9452483), foi facultada às partes especificarem no prazo de 5 dias, as provas que pretendiam produzir (Num. 9452488), e após, proferiu-se a decisão de saneamento (Num. 9452490).

Após a devida instrução processual, houve apresentação de razões finais pela parte autora (Num. 9452510) e em ato contínuo, sobreveio a sentença condenatória ora recorrida (Num. 9452512).

Pois bem.

Passo à análise dos elementos fáticos e do conjunto probatório colacionados no presente caderno processual, empregando o melhor direito aplicável à matéria, observando o recente entendimento jurisprudencial pertinente ao caso e fundamentando a decisão.

É cediço que para que surja o dever de indenizar, necessário se faz a presença de três requisitos, quais sejam: ato ilícito, dano e nexo de causalidade. Dispõe o Código Civil:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Leciona o mestre Caio Mário:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico.".
(PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

O elemento da culpa inerente ao ato ilícito e à consequente responsabilização civil do agente remete a um comportamento contrário à ordem jurídica, à violação de um dever preexistente, que o agente poderia conhecer e observar.

No presente caso, vejamos trecho da sentença recorrida ao analisar a alegada ocorrência de culpa exclusiva da vítima, que teria o condão de afastar a culpa do recorrente (Num. 9452514):

“O réu suscitou a tese da culpa exclusiva da vítima para afastar a sua responsabilidade. Todavia, além de não haver provas nesse sentido - apenas uma declaração prestada pelo requerido, unilateralmente, à Polícia Civil - as testemunhas ouvidas em Juízo apontaram o demandado como causador do sinistro, ao avançar o sinal vermelho, informando ainda que o mesmo aparentava estar sob efeito de álcool, com garrafas de bebidas no interior do veículo.

Dessa maneira, o Juízo afasta a tese defensiva, estando provada a culpabilidade do réu, que, agindo com imprudência, no mínimo, ao avançar o sinal vermelho, com suspeita de embriaguez, deu causa ao evento danoso.”.

De acordo com o art. 373 do CPC/2015, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como a culpa exclusiva da vítima.

No caso dos autos, as testemunhas afirmam que quando avançou o sinal vermelho, o motorista estava em alta velocidade, aparentava estar alcoolizado, com latas de cerveja no carro e sinais de que estava amanhecido, e ainda, que a vítima estava na ciclofaixa enquanto andava de bicicleta (Num. 9452506 a Num. 9452508).

Assim, restou claro que o apelante avançou na via sem se certificar que não havia nenhum ciclista passando, não observando as normas do CTB:

Art. 34.
O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 38.
Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá:

I -
ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço possível;

II -
ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido.

Parágrafo único.
Durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem.

Destarte, o réu não se desincumbiu do ônus atribuído pela norma processual, na medida em que não comprovou fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Desse modo, uma vez evidenciada a culpa do condutor do veículo pelo acidente, é devida a indenização pelos danos morais e materiais experimentados pelo autor.

É cediço ainda, que a condução de veículos em via pública exige do motorista atenção e cautela, sobretudo quanto às regras do trânsito, o que não foi observado pelo requerido.

Comprovado o ilícito, é incontroverso o dano causado ao autor, oriundo do próprio acidente. Ora, logicamente que não se pode ignorar a dor, o sofrimento, os incômodos, os dissabores e os transtornos causados a ele, notadamente o temor e exposição de risco à vida e integridade física do requerente.

Por outro lado, para a fixação do
quantum
indenizatório tem-se estabelecido que a indenização seja tal que não estimule a prática de novos atos ilícitos, nem mesmo favoreça o enriquecimento indevido.

Rui Stoco, ao discorrer sobre o quantum indenizatório, ensina que:

"A nós parece que os fundamentos básicos que norteiam a fixação do quantum em hipóteses de ofensa moral encontram-se no seu caráter punitivo e compensatório, embora essa derivação para o entendimento de punição/prevenção não tenha grande significado, na consideração de que na punição está subentendida a própria prevenção. Isto é: a punição já tem o sentido e propósito de prevenir para que não se reincida. (...) É na fixação de valor para efeito de compensação do dano moral que a equidade mostra força, adequada pertinência e transita com maior desenvoltura. Ou seja, a causa que permite o estabelecimento de determinado quantum é a necessidade e a proporcionalidade entre o mal e aquilo que pode aplacá-lo, e o efeito será a prevenção, a repressão e o desestímulo".
(Rui Stoco, Tratado de Responsabilidade Civil, Doutrina e Jurisprudência, 8ª edição, Ed. RT, fls. 1925/1926).

Entende-se que para a fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levados em consideração a capacidade econômica do agente, seu grau de culpa ou dolo, a posição social ou política do ofendido e a intensidade da dor sofrida por este.

O artigo 944 do CC estabelece:

Art. 944.
A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único.
Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização.

Considerando todos estes fatores, entendo que o valor fixado na sentença não deve ser minorado, de modo que atende a natureza pedagógica que o instituto do dano moral deve ter, sem que com isso traga enriquecimento ilícito a outra parte. Vejamos a jurisprudência pátria em casos semelhantes:

ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Colisão entre motocicletas - Colisão da roda traseira da motocicleta do réu com a roda dianteira da motocicleta do autor – Queda da vítima resultando em lesões no seu membro superior esquerdo e no membro inferior direito - Sentença de parcial procedência com reconhecimento da culpa do réu e a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais (despesas com medicamentos)
– Recurso do autor – Alegação de ocorrência de danos morais – Acolhimento – Acidente de trânsito com lesões (fratura na tíbia direita e fratura de rádio esquerdo) – Necessidade de cirurgias e internação – Longo período de recuperação – Fisioterapia motora em número de 30 sessões e afastamento do trabalho por 210 dias –
Inevitável, portanto, o reconhecimento da ocorrência de dano moral - Valor da indenização que deve atender aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade – Fixação em R$ 10.000,00 –
Incidência de correção monetária desde a data do arbitramento e dos juros de mora desde a data do evento danoso – Sentença parcialmente reformada para condenar o réu em danos morais – RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10014497920208260032 SP 1001449-79.2020.8.26.0032, Relator: Angela Lopes, Data de Julgamento: 07/04/2021, 27ª Câmara de Direito Privado).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO RÉU. DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERDADE CORROBORADA PELAS PROVAS DOS AUTOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. I. Se os fatos alegados na petição inicial não são inverossímeis nem estão em contradição com as provas dos autos, não se pode recusar a presunção de verdade decorrente da revelia, tanto mais quando está em consonância com a realidade probatória da demanda, consoante a inteligência dos artigos 344 e 345 do Código de Processo Civil. II. Deve ser reconhecida a responsabilidade civil do réu pelo acidente de trânsito na hipótese em que a presunção de verdade decorrente da revelia, secundada pelas provas dos autos, não deixam dúvida quanto à sua conduta culposa.
III. Traduz dano moral a violação da integridade física da vítima do acidente de trânsito.

IV. Ante as peculiaridades do caso concreto, a quantia de R$ 10.000,00 compensa adequadamente as vítimas e não degenera em enriquecimento injustificado
(...)

(TJ-DF 20171610020854 DF 0001917-32.2017.8.07.0020, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/05/2019, 4ª TURMA CÍVEL).

Logo, mantenho o
quantum
de danos morais fixado em R$ 10.000,00, por refletirem a razoabilidade e a proporcionalidade.

Sem demora, quanto ao pedido de afastamento dos danos materiais, não prospera, pois o autor trouxe aos autos recibos anexados na inicial, suficientes a demonstrar as despesas em razão do acidente (Num. 9452396 - Pág. 1 a Num. 9452398 - Pág. 7).

Assim, comprovado o prejuízo patrimonial, deve ser ressarcido. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DO ÔNIBUS - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA - REQUISITOS DEMONSTRADOS - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA – MINORAÇÃO DO QUANTUM –
DANOS MATERIAIS COMPROVADOS
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstrando-se que o motorista da empresa Ré fez uma manobra imprudente com seu veículo e causou o acidente de trânsito, patente é o dever de indenizar.
2. Se a parte Autora comprovou documentalmente os danos materiais sofridos com o acidente de trânsito, a teor do artigo 402 do CC , e se a parte Ré deixou de apresentar prova apta capaz de infirmar as alegações iniciais, o pedido de indenização deve ser julgado procedente.
3. São incontroversos os danos morais diante da situação de dor e sofrimento advindos com o acidente de trânsito que ocasionou abalo moral aos autores, que ultrapassa o mero aborrecimento. 4. Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levados em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, se atentando a natureza pedagógica, reprimindo o enriquecimento ilícito. Quantum reduzido. (TJ-MT 00017427620168110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022)

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. PREFERENCIAL NÃO RESPEITADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. OCORRÊNCIA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE.
1. O responsável pela colisão de trânsito deve arcar com os prejuízos materiais suportados pela vítima proprietária do veículo envolvido no acidente.
2. Comprovado que a demora no pagamento dos prejuízos materiais suportados pela vítima de acidente de trânsito resultou em prejuízo extrapatrimoniais, com situações que ultrapassaram o mero aborrecimento cotidiano, é devida a restituição pelos danos morais suportados. 3. O quantum indenizatório deve ser fixado em valor justo e proporcional ao abalo suportado pelo ofendido. (TJ-RO - RI: 70322098120188220001 RO 7032209-81.2018.822.0001)

Ademais, cabia a requerida, não apenas alegar na peça contestatória que ressarciu o autor, mas comprová-la, e dos documentos acostados, verifica-se tão somente comprovantes de transferência bancária em favor do requerente e notas fiscais (Num. 9452469 - Pág. 1 a Num. 9452473 - Pág. 1), que não têm o condão de comprovar o pagamento da totalidade dos danos materiais suportados pelo autor.

Neste interesse, como assinalado na sentença, o autor faz jus à indenização por danos materiais no montante de R$ 2.012,00, com a devida dedução do pago pelo requerido.

Por fim, quanto aos danos estéticos, sabe-se que se caracterizam pela modificação negativa e permanente na aparência física do indivíduo, ou seja, haverá dano estético quando for constatado um efetivo prejuízo a algum atributo físico da pessoa, repercutindo negativamente em sua imagem.

A caracterização do dano estético exige a degradação física da vítima decorrente do ato ilícito, ainda que as lesões não sejam expostas a terceiros. Para que ocorra o dano estético é necessário que a lesão seja duradoura ou permanente, ou seja, que ela se prolongue no tempo de forma que efetivamente cause danos de natureza estética à vítima.

Confira-se os seguintes julgados pátrios acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ÔNIBUS - RESPONSABILIDADE - CUMULAÇÃO DE DANO MORAL E ESTÉTICO - POSSIBILIDADE - SÚMULA 387 DO STJ - DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS - PRESENÇA - FIXAÇÃO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
Na hipótese, não foi atestada culpa exclusiva e sequer concorrente daquele que trafegava na bicicleta.
A súmula nº 387 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), já pacificou o entendimento de que é possível a cumulação do dano estético com o dano moral.
A presença de lesão física não se trata de um mero aborrecimento, mas sim de um ilícito civil, que enseja dano moral. É evidente o dano estético causado à parte que resulta em cicatriz na face. A fixação do valor da indenização por danos morais e materiais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(TJ-MG - AC: 10687130021870001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 30/05/2019, Data de Publicação: 07/06/2019)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ÔNIBUS - RESPONSABILIDADE - CUMULAÇÃO DE DANO MORAL E ESTÉTICO - POSSIBILIDADE - SÚMULA 387 DO STJ - DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS - PRESENÇA - FIXAÇÃO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
Na hipótese, não foi atestada culpa exclusiva e sequer concorrente daquele que trafegava na bicicleta.
A súmula nº 387 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), já pacificou o entendimento de que é possível a cumulação do dano estético com o dano moral.
A presença de lesão física não se trata de um mero aborrecimento, mas sim de um ilícito civil, que enseja dano moral. É evidente o dano estético causado à parte que resulta em cicatriz na face.
A fixação do valor da indenização por danos morais e materiais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(TJ-MG - AC: 10687130021870001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 30/05/2019, Data de Publicação: 07/06/2019).

O dano estético está comprovado no caso em apreço. Explico.

Assim, como o juizo
a quo
, entendo que os documentos médicos acostados, revelam que o autor teve fratura no fêmur distal direito consolidada e tornozelo esquerdo viciosamente consolidada, com dor e limitação de movimentos, ficando em longo tratamento ambulatorial, com sequelas permanentes, como o encurtamento femural e tibial à direita.

Assim, a referida condenação deve ser igualmente mantida, bem como o valor de R$ 10.000,00 fixado pela sentença se mostra suficiente a título de danos estéticos, considerando as modificações físicas que o acidente causou ao apelado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo réu, mantendo
in totum
a sentença recorrida, conforme fundamentação alhures.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 24/07/2024